Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704378-60.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA APELADO: EMANUEL DE TAL, EDILEUZA FELIX MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença de ID 45681691, cujo dispositivo transcrevo (ID 45681691): "III - DISPOSITIVO Nesse sentido, a assistência judiciária não se reveste do caráter de caridade, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, dessa forma, deve ser criteriosamente concedido, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada primeiro autor, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Ante o exposto, à vista do desinteresse da autora em suprir as falhas apontadas, não obstante a concessão de inúmeras oportunidades para tanto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno o primeiro autor, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA ao pagamento das despesas processuais. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo." Diante do inconformismo com o indeferimento da petição inicial, assim como a gratuidade de justiça, o recorrente renova o pedido em grau recursal. Aduz que “a gratuidade de justiça faz necessário ao presente causídico, vez em que pela natureza jurídica da ação busca a indenização condizente as alegações de violação de domicílio, escritório de advocacia, residência com pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais a época. Ainda a suposta prática de extravio de documentos elaborados no estrito cumprimento do dever legal bem como receitas médicas sem autorização." (sic) (ID 45681693, Pág. 2) Afirma não se dedicar à advocacia, exercendo os cuidados de pessoa incapaz durante 24h, além de possuir inscrição no CRAS/DF, o que se revela suficiente para comprovar a sua condição. Relatado o necessário. Apesar de instado na instância de origem, o recorrente não apresentou qualquer comprovação de seus rendimentos. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator